Tribunal: TJMT
Processo: 0042413-26.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042413-26.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Osias Goncalves de Azevedo (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO DOS SANTOS MENDES - CPF: 442.524.121-53 (APELADO), OZIAS GONÇALVES AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – ALEGAÇÃO DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
– DESCABIMENTO –
ALUCINÓGENO LOCALIZADO
EM RESIDÊNCIA DIVERSA DA MORADIA DO APELADO
– PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA PROPRIEDADE E DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ESTUPEFACIENTE

– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória em relação ao apelado
é
imperiosa porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado
, em favor
dele,
o
aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do a
rt. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
13
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
004
2413-26.2017.8.11.0042, código
503337
,
absolve
ndo

Alexandro
d
os Santos Mendes

do
cometimento do crime de
tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O
apela
nte
,
forte
nas razões deduzidas na peça
que se
veem
no
s

ID
s

96024476 e 96024480
,
pretende a reforma do referido
decisum
para que o apelado seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas,
ao argumento de que a materialidade e autoria estão demonstradas
nestes
autos, cujas provas foram produzidas à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O

apelado
, nas
contrarrazões que se encontram
no ID
96024489
,

postula o desprovimento
d
o vertente
r
ecurso
, mantendo-se a sentença absolutória
, tal como foi exarada
.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
97529995
,
opinou pelo desprovimento do apelo
ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
que está
no ID
77768951
,
p. 6/
12

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

Conforme Inquérito Policial, no dia 27 outubro de 2017, por volta das

9h, na residência localizada na Rua Oito de Janeiro, no. 69, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, o denunciado
Alexandro dos Santos Mendes
tinha em depósito

05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 116,52 g (cento e dezesseis gramas e cinquenta e dois centigramas)
, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar no. 2668/2017, fls. 21/22-IP.

Na data dos fatos, policiais militares integrantes da ROTAM realizavam rondas pelo bairro Jardim Leblon, nas proximidades da Avenida Miguel Sutil, quando avistaram o indivíduo Osias Gonçalves Azevedo em frente ao portão da residência de no. 69, na Rua Oito de Janeiro. No momento em que os policiais se aproximavam, Ozias apresentou nervosismo em excesso e, por causa desse comportamento suspeito, os milicianos efetuaram a abordagem e busca pessoal, oportunidade em que realizaram a apreensão de 01 (uma) porção de maconha.

Naquele momento, os militares visualizaram um indivíduo no quintal da referida residência que, ao avistar a guarnição, correu para os fundos. Diante disso, e somado o

fato de o portão estar aberto, os policiais entraram no imóvel, mas não encontraram o mencionado indivíduo, pois naquele local se encontrava apenas o denunciado Alexandro, que disse ser o proprietário da residência.

Na sequência, com a autorização do denunciado Alexandro, os policiais fizeram busca naquela casa. No quintal, foram localizados uma bicicleta de cor laranja e também

01 (um) pedaço grande de pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) carteira de cor preta contendo dinheiro em moeda estrangeira, 01 (uma) carteira feminina contendo documentos pessoais de pessoas que o denunciado não conhecia. No interior da moradia, os militares apreenderam um televisor da marca LG, cuja procedência não foi explicada pelo denunciado, além de 04 (quatro) pedras de pasta base de cocaína, que estavam em um dos cômodos.

Levado à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Alexandro negou ser proprietário da droga apreendida, alegando que foi encontrada em um terreno baldio localizado ao lado de sua casa. Informou que, na verdade, quem comercializava drogas era seu filho Alexandro Santana da Silva, de 17 anos de idade, o qual estava no local, mas fugiu quando os policiais chegaram. Esclareceu que Ozias sempre ficava naquele local fazendo uso de drogas.

Por sua vez, Osias admitiu ser o proprietário da maconha apreendida, afirmando que pretendia consumi-la, tendo pago o valor de R$ 40,00 (quarenta reais). Negou ter comprado a maconha de Alexandro.

Destarte, as circunstâncias do evento, a grande quantidade da droga apreendida no quintal e no interior da residência do denunciado, acompanhada de balança de precisão, são elementos que indicam que o denunciado exercia o narcotráfico naquela localidade. Por fim, ressalta-se que o denunciado Alexandro é
reincidente
específico no delito de tráfico de drogas, em razão da existência de condenação definitiva nos autos no. 14717-93.2009.811.0042,

código 143051, da 13a Vara Criminal
.
[...]
Destaques

no

original

No que diz respeito ao
crime de tráfico de drogas
narrado na denúncia
, é certo que fo
ram
apreendida
s
5 porções de cocaína pesando 116,52g em um terreno baldio ao lado da residência
do apelado
, onde se encontravam, além
dele
, mais duas pessoas: seu filho Alexandro, de 17 anos de idade e Osias, que alegaram estar conversando na frente do imóvel quando
foi
realizada a abordagem pela equipe da Rotam.

No entanto,
e
m relação

ao pleito do
Ministério Público

visando a condenação do
apelado
pela prática
do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
é forçoso reconhecer que não lhe
assiste razão,
eis
que
não há provas suficientes

de que o alucinógeno
e
os
demais objetos
apreendido
s

ao lado da residência dele, seja
m
de sua propriedade, tampouco que
a droga
se
destinava à comercialização.

Por conta disso,
remanesce
da
instrução probatória, dúvidas e incertezas acerca da
propriedade e da
destinação mercantil da droga encontrada
no imóvel vizinho
a residência do
apelado
. Além disso, ao
ser realizada busca pelos policiais militares na
casa

dele
nenhuma substância entorpecente foi apreendida
, consoante se vê
destes
trechos do depoimento judicial do policial militar André Luiz dos Santos Souza:

[...]
Sim. É,
nos

passamos na rua Oito de Janeiro e o rapaz
tava
com a bicicleta na

frente da casa, aí nós passamos com a viatura (...) e ai ele
tava
muito

nervoso, ai nós fizemos o quadrado da quadra, quando
nós

aproximamos, ele já estava saindo, aí nós fizemos a abordagem nele e

nisso que descemos pra fazer abordagem, tinha um próximo do portão,

já saiu correndo e pulando o muro, aí
nos
fizemos a abordagem, foi

revistado, foi encontrado a porção de entorpecentes com ele, ai o

portão
tava
aberto, aí entramos pra dentro da residência, no quintal, ai

foi localizado o cidadão lá (réu), ai também fizemos revista nele, nada

foi localizado, ai nós fizemos o acompanhamento no muro, tinha uma

escada pra subir (...) e tinha outra escada pra descer numa casa

abandonada, no fundo da casa. Isso, do outro

terreno, uma parte limpa, do outro terreno, aí tinha mais um pedaço

pequeno de entorpecente se não me engano, tinha dinheiro, um

celular (...) e chinelo, aí nós olhamos pelo buraco do muro, dava acesso

a outra rua, aí nós voltamos pra casa novamente dele, perguntamos

pra ele quem que correu, ele falou parece que era parente, se não me

engano, ai fizemos a revista no quintal da residência, ai foi achado mais

uma quantidade de entorpecente e carteira.
Tava
,
tava
escondido na área do fundo da casa dele

tem um quintal que tem uma outra casa, construção,
ai
foi achado na

área. Sim. É, parente, igual falei pro senhor.
O quintal
era terra. Nós adentramos, os

três policiais (...) adentramos, eu já fiz o enquadramento dele, já deixei

ele quieto
ali e já fui (...)
Sim, ele estava limpado alguma coisa.
A princípio sim,
tava
, tinha um mato meio revirado, na hora nem (...).
Não
conhecia o senhor Alexandro de passagem
anterior. Nem o filho dele
. Essa rua é paralela com a 4 de janeira, ali sempre tem movimento de

entorpecente (...). Sim, é uma pequena quantidade,
tava

na, que
é um terreno,
ai
no

fundo do terreno da casa dele é uma casa em construção,
ai
tinha

uma área, ai
tava
na área foi o outro policial que encontrou. Não, o celular foi localizado, mais

uma pequena
quantidade (...),
tava
no terreno do lado, que é um

muro. Não, na casa dele não, foi achado no terreno, que assim, a

casa dele é aqui, a entrada, a casa dele,
ai
tem o terreno da casa

dele, uma casa em construção no fundo, pertence ao terreno dele, foi

achado nessa área uma droga e no muro lateral, tem uma casa

abandonada, aonde o outro cidadão correu e pulo e nós pulamos

atrás, foi achado no fundo dessa abandonada também uma

quantidade de droga, que depois ele pulou o muro e foi
embora.
[...]
.
(
André Luiz dos Santos Souza
,
policial militar
– fase judicial, ID 96024490).

No mesmo sentido é o depoimento da informante Dalma de Souza Mendes que afirmou morar com o marido no mesmo quintal
do

apelado
, esclarecendo que
este
reside na outra casa com
a
mãe
dele
e
o
seu
filho menor de idade
;
r
elata
ndo
,
ainda, que o recorrido trabalha de ajudante e sua mãe, pensionista, também ajuda nas despesas da casa,
que o
filho

dele
é usuário de drogas e
dá muito trabalho
; bem como

que não tinha conhecimento que parte da droga foi localizada na varanda
da
residência
dela
.

Como se sabe,
para dar
embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

Isso porque, os
elementos apontados pelo
Ministério Público
, baseados em
meras
presunções,
mostram-se frágeis para sustentar
um
a condenação
de
cometimento do narcotráfico
. Ademais, o
apelado
negou
,

desde a fase investigativa
,
a prática do comércio malsão, isso sem contar que

nenhum entorpecente foi apreendido em
sua

residência
,
assim como nada veio de

concreto
para estes
autos que pudesse indicar o envolvimento dele nessa grave conduta.

E tais afirmações têm consistência, porquanto e
mbora pudesse
na
fase inquisitiva

ter sid
o
feita a oitiva dos
usuários de entorpecentes que tivessem ligação com o
apelado;

realização de
campanas nas proximidades de sua residência, monitoração cotidiana, interceptação telefônica
;

bem como

utilizados
outros meios de investigação, o inquérito policial conta tão somente com
os seguintes documentos:
declarações dos policiais
militares
que
fizeram a busca

na
residência

do
recorrido
;

o

interrogatório
do insurgido
,
termo de exibição e apreensão de objetos
;
e relatório policial
.

Padecendo da mesma inconsistência, tem-se a
prova produzida
judicialmente
,
eis que, na segunda fase da persecução penal, somente
foi

ouvido

um
dos policiais militares
responsáve
l
pela
s
diligência
s

que
culminou na apreensão
da
pequena quantidade de droga em
local diverso da
residência do apelado, além do
interrogatório do
recorrido
,

d
os depoimentos de
uma informante e
da única
testemunha
de
defesa
, até porque, o Ministério Público

não
arrolou outras testemunhas na denúncia
...

Daí por que
não se pode dizer
que os elementos
informativos
colhidos durante a
fase do
inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo

demonstrem
a

prática
da traficância
por parte do

apelado
,

principalmente, p
orque, repita-se
:

na
sua

abordagem pessoal e durante a busca realizada
na
residência dele, nada foi encontrado
, que pudesse sugerir
sua
ligação com o tráfico
, tampouco
material para embalar droga,
balança
para pesar,
muito
menos
qualquer
quantia em dinheiro
.

Releva ponderar, ainda,
nesse diapasão,
que a
s
alegaç
ões do Ministério Público, segundo as quais
“
o acusado possuía, junto ao muro de seu imóvel, escadas para facilitar o acesso ao terreno onde a droga era depositada
”
;
e, que
essa postura
,
“
trata-se de estratégia já conhecida e que o réu a utilizou para evitar o depósito de parte da droga
e
dos materiais de preparo de entorpecentes, com o
claro intuito de evitar a prisã
o em flagrante
”
, não passa
m
de conjecturas, porque o apelado não residia sozinho
;

e
, principalmente, porque,
tal como
foi afirmado linhas volvidas
, nada foi encontrado em sua residência.

Por
conta disso
, não
havendo
prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte
à
pretensão do Ministério Público
ou, por outras palavras, não
existindo
elementos de convicção seguros
, neste
s autos,

de que a droga
apreendida pertencesse
ao apelado e
que seria
destinadas à venda,
é imperioso reconhecer que ele
não pode ser condenado por um crime tão grave como
como sói ser o
tráfico de drogas
,
ainda que
haja
informações
acerca de sua reincidência no
comércio malsão
,
posto que,
apenas esse fato, embora gere al
guma suspeita, não serve para conde
ná-lo
.

Como
é sabido
, n
o
processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas
devem ser
claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo,
considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para
manter a
absolv
ição
de

Alexandro dos Santos Mendes
da prática
do referido
delito.

Este
relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais
militares
encarregados das primeiras diligências ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada
pelo apelado
, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas
e
da informante, como também
dos parcos documentos
encontradiços nestes autos
, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado à pessoa

do recorrido
.

Além do mais,
em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste neste
s autos
.

A
liás, em relação à matéria,
esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negritamos

Por sua vez,
este Tribunal
de Justiça
, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5
DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)
.
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva
(TJMT,
Ap
no 180045/2016;
Ap
no 89419/2017).

Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)
.
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

(
TJMT
N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021
)
.
Destac
amos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
mantendo inalterad
a a sentença que absolveu
Alexandro dos Santos Mendes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022